Tribunal: TJES
Processo: 5013786-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LATROCÍNIO.

I. Caso em exame

1. A presente revisão criminal foi movida por Ariane Xavier Cavalcante contra a sua condenação por latrocínio tentado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, com pena fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A defesa da requerente alega que seu interrogatório policial foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, por consequência, invalidaria a condenação por ausência de provas autônomas de autoria. A defesa também sustenta que a absolvição do crime de associação criminosa pelo Tribunal de Justiça afastaria a autoria no latrocínio. Subsidiariamente, a requerente pleiteia a redução da fração da tentativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a nulidade do interrogatório policial da requerente invalida a condenação, e se a condenação foi contrária à evidência dos autos; (ii) determinar se a absolvição do crime de associação criminosa afasta a autoria no crime de latrocínio ; e (iii) analisar o pedido de redução da fração da tentativa.

III. Razões de decidir

3. O pedido para rediscussão do mérito da condenação, como a insuficiência de provas e a fração da tentativa, não deve ser conhecido, pois a revisão criminal não pode ser usada como um substituto recursal.

4. A nulidade do interrogatório policial da requerente não invalida a condenação, uma vez que existem outras provas que a sustentam, como os reconhecimentos feitos pelas vítimas em juízo, depoimentos coerentes e a apreensão de armas e objetos vinculados ao crime.

5. A absolvição do crime de associação criminosa não afasta a autoria no crime de latrocínio, pois são crimes independentes. Existem diversas provas que demonstram a participação da requerente na tentativa de latrocínio.

IV. Dispositivo e tese

6. Conhecido parcialmente o pedido de revisão criminal, mas na parte conhecida, julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013786-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ARIANE XAVIER CAVALCANTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal manejada por
ARIANE XAVIER CAVALCANTE,
em face da sentença condenou a recorrente pela conduta tipificada no artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03), com pena total fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Sustenta a requerente a nulidade de seu interrogatório policial foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 61.959/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura); que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pois inexistiriam provas autônomas de autoria, sem as declarações invalidadas; a necessidade de absolvição no crime de associação criminosa pelo Tribunal de Justiça, o que, segundo a defesa, afastaria também a autoria no latrocínio; e, subsidiariamente, pleiteia redução da fração da tentativa.

Parecer ministerial (id.15746676), por intermédio da procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu indeferimento.

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (PRESIDENTE):-Concedo a palavra ao doutor Lucas Francisco Neto pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Agradeço imensamente a Vossa Excelência, saudando e parabenizando mais uma vez pela assunção dessa função, especialmente aqui, presidindo as Câmaras Criminais Reunidas, que Vossa Excelência já integrava há tanto tempo, desde sua posse nesse Tribunal de Justiça.

Saúdo aos eminentes Desembargadores, especialmente ao digno Relator desse processo, doutor Pedro Valls Feu Rosa. Não preciso reiterar mais uma vez o apreço que ele tem, e o quanto que aprendi com ele ao longo desses anos, desde a época de estagiário até agora, já completando no próximo dia 20, 13 anos de advocacia.

Eu gostaria de saudar a douta representante do Ministério Público aqui neste Órgão Fracionário, e gostaria de saudar a advocacia hoje na pessoa da minha colega doutora Manuele Viola, ela que é representante da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, e é a referência para nós no que diz respeito às prerrogativas da advocacia Criminal. Hoje dia da mulher advogada, eu saúdo a Vossa Excelência em sua pessoa, todos os advogados, todas as mulheres advogadas, em especial as tão aguerridas que defendem as nossas prerrogativas, que precisam ser defendidas por pessoas competentes, disponíveis e, acima de tudo, doutora Manuele, discretas. Muito obrigado.

Com essas palavras, termino essa fase de saudações, e vou direto ao ponto dessa revisão criminal que eu proponho.

Aqui, Desembargadores, é necessário fazer uma rememoração histórica. Esse caso se trata de uma condenação que foi proferida originariamente pelo Juízo de Direito de Rio Novo do Sul.

É um crime de latrocínio, com porte de armas e organização criminosa. Veio a este Tribunal uma Apelação Criminal, e o eminente Procurador de Justiça Benedito Senatore, emitiu naquela ocasião um parecer sustentando que talvez, que haveriam ali provas da existência da organização criminosa, mas que não haveria prova de que a minha cliente a revisionanda, tivesse efetivamente o dolo para a prática do crime de roubo majorado.

Ela tinha ciência de que aquele grupo, é aquilo que sustentou o Ministério Público em Segundo Grau Desembargador. Ela tinha ciência de que aquele grupo praticava crimes na região, ela estava evidentemente guardando armas, produtos de crime, mas ciência, domínio do fato quanto aquele crime de roubo especificamente ela não teria. Foi o que sustentou o Ministério Público.

Estranhamente, esse Tribunal, ao julgar, considerou que ela deveria ser condenada pelo crime de latrocínio, de roubo majorado, e absolvida do crime de organização criminosa, contrariando o que o Ministério Público havia defendido.

A bem da verdade, tanto a organização criminosa quanto o crime de arma, estão prescritos, remanesce apenas o roubo majorado.

Mas o que me traz aqui essa tribuna hoje, é que o crime de roubo majorado, teve a sentença condenatória baseada no interrogatório em sede policial da nossa assistida, da nossa cliente, da revisionanda. Essa prova por si só já não serviria para a condenação, porque esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e é a literalidade da legislação processual.

A sentença condenatória não pode ser baseada exclusivamente na prova produzida na fase inquisitorial, na fase administrativa.

Mas, não bastasse isso, a Autoridade Policial que lavrou o interrogatório, não a advertiu do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

E após a sentença, após a sentença criminal condenatória, veio aos autos a decisão de um habeas corpus protocolado no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, que determinava que aquela prova não fosse utilizada, e que fosse desentranhada do processo.

Porém, Desembargadora Rachel, naquela época, e nesse caso é um caso antigo, processo de referência de 2015, Naquela época, quando o telegrama do STJ foi juntado aos autos, as decisões já haviam sido tomadas. E a prova imprestável, ilegal, inservível, já havia sido utilizada para fundamentar a sentença condenatória.

Então, o que a defesa quer é que essa Revisão Criminal absolva a revisionanda, porque a condenação foi baseada numa prova que o Superior Tribunal de Justiça julgou ilegal. O interrogatório em sede Policial, cuja pessoa interrogada não foi advertida pela Autoridade Policial, para que pudesse exercer o seu direito constitucional de ficar em silêncio.

Eu não estou pedindo a declaração de nulidade desse interrogatório. Isso o Superior Tribunal de Justiça já fez.

O que eu estou pedindo é que, esse interrogatório não seja utilizado para fundamentar a sentença condenatória proferida. Isso que eu estou pedindo.

Alternativamente, o que a defesa propõe é que, o trânsito em julgado e a sentença penal condenatória sejam anulados porque, de fato, a decisão do Superior Tribunal de Justiça chega aos autos após a decisão. Ela demora, ela não é proferida após a decisão, mas ela é juntada após a decisão.

O Magistrado, quando condena essa pessoa, não sabia que ele não poderia, que ele estava proibido de usar aquele elemento constante dos autos.

Então, talvez, e aí me permitam exercer aqui um pouco o papel de julgador e não de advogado, talvez, de fato, a medida de mais justiça, tanto para ela, para a revisionanda, quanto para o magistrado, seja dar a ele, o Magistrado, a oportunidade de proferir um novo julgamento, dessa vez sabendo que não poderá utilizar como prova o interrogatório ilegal. E se ele tiver outros elementos de prova que lhe permitam proferir um édito condenatório, eu que conteste esse édito condenatório pela via adequada.

Por amor à argumentação, eu trouxe também um pedido de redimensionamento da pena. Tem ali na dosimetria algum exagero.

Mas o pedido principal, é que o Magistrado tenha a oportunidade de perceber, que utilizou como prova um interrogatório considerado ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça.

Até hoje, em virtude do esgotamento da instância originária e, posteriormente, do trânsito em julgado, esse Magistrado não teve condições de analisar essa decisão que foi proferida antes da sentença, mas que só foi juntada após a sentença.

O que não acontece mais com a modernização, né, Desembargador Pedro?

Hoje, a decisão é proferida lá, e imediatamente nós conseguimos tomar a ciência.

Mas em 2015, não era bem assim. Eu lembro, em 2015, que às vezes a gente tinha que pagar a um advogado pra trazer aqui no Tribunal a decisão impressa, para que fosse juntada aos autos.

Eu, morando em Guarapari, às vezes tinha que pagar alguém para tomar ciência em Brasília, e pagar alguém para trazer no Tribunal. Graças a Deus, hoje não é mais assim.

Mas a condenação é alta, o prejuízo se prolonga no tempo, e essa revisionanda tem um mandado de prisão expedido contra si, um mandado de prisão recente. Mas como nós já havíamos protocolado a revisão criminal, nós optamos por aguardar a decisão de Vossas Excelências antes de tomar qualquer outra medida, para que eventualmente se o Juiz mantiver uma condenação, mesmo baseada em outras provas, para que eventualmente a gente pense no que é possível fazer.

Assim, encerrando essa sustentação oral, que se alongou um pouco mais do que é de costume.

Agradeço penhoradamente a atenção de Vossas Excelências, requerendo que ela seja absolvida, mas que alternativamente, ao menos que o trânsito em julgado, e a sentença penal condenatória sejam anulados para que seja proferida uma nova sentença.

Desejo a Vossas Excelências um excelente Natal.

Alguns eu ainda encontrarei na quarta-feira.

Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (PRESIDENTE):-Obrigado, doutor Lucas.

Com a palavra o eminente relator, Desembargador Pedro.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo em homenagem aos argumentos produzidos a partir da tribuna, eu peço retorno dos autos para analisá-los de uma forma mais detalhada.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por ARIANE XAVIER CAVALCANTE, em face da sentença condenou a recorrente pela conduta tipificada no artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03), com pena total fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Sustenta a requerente a nulidade de seu interrogatório policial foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 61.959/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura); que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pois inexistiriam provas autônomas de autoria sem as declarações invalidadas; a necessidade de absolvição no crime de associação criminosa pelo Tribunal de Justiça, o que, segundo a defesa, afastaria também a autoria no latrocínio; e, subsidiariamente, pleiteia redução da fração da tentativa.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que grande parte das alegações da defesa – insuficiência probatória, irregularidade no reconhecimento pessoal, ilegalidade da busca e apreensão, fragilidade do conjunto fático-probatório, fração da tentativa – já foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão recorrido, vejamos:

APELAÇÕES - LATROCÍNIO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - PROVA DOS AUTOS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CONDENAÇÃO RESPALDADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE - POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - NÃO DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA - PENAS-BASE - MANUTENÇÃO - MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA - ITER CRIMINIS - PATAMAR DE UM TERÇO (1⁄3) - CONCURSO FORMAL - NÚMERO DE INFRAÇÕES - FRAÇÃO DE UM SEXTO (1⁄6) - - REGIME FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO CHEQUE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando, em que pese inobservado o disposto no artigo 226, do CPP, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas em ambas as esferas, bem como se tornou dispensável o mandado de busca e apreensão diante da prisão em flagrante de um dos acusados pela prática de crime permanente. Precedentes do STJ. Comprovadas as materialidades delitivas e as respectivas autorias, a condenação pela prática dos crimes de latrocínio tentado e posse irregular de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais, aliados à confissão extrajudicial de um dos réus, mostram-se suficientes para demonstrar que as vítimas tiveram seus bens subtraídos, mediante violência e grave ameaça, bem como uma delas foi alvejada no rosto por um disparo de arma de fogo. A confissão realizada na esfera policial, quando corroborada pelos demais elementos de prova, constitui fonte legítima para subsidiar a sentença penal condenatória. Precedentes do STJ. Como o dolo é extraído das circunstâncias fáticas, não se mostra possível desclassificar o crime de latrocínio tentado para roubo, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia que os acusados, ao dispararem contra o rosto de uma das vítimas, queriam o resultado morte, ou, ao menos, assumiram o risco de produzi-lo, somente não o alcançando por circunstâncias alheias. É desnecessário o laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do armamento para a configuração dos delitos, mormente porque o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Precedentes do STJ. A falta de densidade do conjunto probatório em demonstrar que os acusados se associaram de forma estável e permanente para praticar crimes, impede a condenação pelo crime de associação criminosa. Precedentes jurisprudenciais. Não há razão para modificar a pena-base fixada no patamar mínimo legal. Incide a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal para um dos réus quando comprovado que ele dirigiu a atividade dos demais agentes. Diante do iter criminis percorrido, mantém-se a fração de um (1⁄3) aplicada à causa de diminuição da tentativa. Como foram praticadas apenas duas (2) infrações em concurso formal, reduz-se para o patamar mínimo de um sexto (1⁄6) a elevação da reprimenda pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Preservam-se o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos. Demonstrado que o cheque apreendido não adveio das atividades ilícitas praticadas pelos acusados, deve o mesmo ser restituído, circunstância que não ocorre com relação ao dinheiro. (TJES, Classe: Apelação, 042150001727, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/12/2016).

Assim, percebe-se que tais fundamentos traduzem mera rediscussão do mérito da condenação, transformando a ação de revisão criminal em verdadeiro sucedâneo recursal, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Deste modo, não conheço estes pontos da presente ação.

Ultrapassado este tópico, entendo que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça no RHC n.º61.959/ES reconheceu a nulidade do interrogatório pessoal da requerente, contudo, tal nulidade não tem o condão de infirmar a higidez da condenação.

Porquanto, há um extenso conjunto probatório, contendo reconhecimentos feitos pelas vítimas em juízo, depoimentos coerentes, bem como a apreensão de armas e objetos vinculados ao crime (STJ, AgRg no REsp 1.243.675/SP; STF, HC 115.908/SP).

No mesmo sentido, não procede a alegação defensiva de que a absolvição do crime de associação criminosa pelo Tribunal de Justiça afastaria também a autoria do latrocínio.

Isso, pois, assim como exposto acima existem diversas provas que demonstram a efetiva participação da ré no crime de latrocínio, de modo que a execução do delito de associação criminosa, em nada se assemelha à execução da tentativa de latrocínio, uma vez que não são crimes dependentes entre si.

Portanto, a absolvição do crime do artigo 288, não tem o condão de acarretar, de modo automático, a absolvição no crime de latrocínio.

Mediante tais fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE a presente revisão criminal, para, na parte conhecida, julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRIAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA;

HELIMAR PINTO;

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA;

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA E

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, declaro-me impedido para atuar no presente feito.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013786-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ARIANE XAVIER CAVALCANTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal,
manejada por
ARIANE XAVIER CAVALCANTE,
em face da sentença condenou a recorrente pela conduta tipificada no artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03), com pena total fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Sustenta a requerente a nulidade de seu interrogatório policial foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 61.959/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura); que a condenação foi contrária à evidência dos autos, pois inexistiriam provas autônomas de autoria sem as declarações invalidadas; a necessidade de absolvição no crime de associação criminosa pelo Tribunal de Justiça, o que, segundo a defesa, afastaria também a autoria no latrocínio; e, subsidiariamente, pleiteia redução da fração da tentativa.

Inicialmente, cumpre destacar que o ar
tigo 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que
grande parte das alegações da defesa – insuficiência probatória, irregularidade no reconhecimento pessoal, ilegalidade da busca e apreensão, fragilidade do conjunto fático-probatório, fração da tentativa – já foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão recorrido, vejamos:

APELAÇÕES - LATROCÍNIO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - PROVA DOS AUTOS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CONDENAÇÃO RESPALDADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE - POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - NÃO DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA - PENAS-BASE - MANUTENÇÃO - MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA - ITER CRIMINIS - PATAMAR DE UM TERÇO (1⁄3) - CONCURSO FORMAL - NÚMERO DE INFRAÇÕES - FRAÇÃO DE UM SEXTO (1⁄6) - - REGIME FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO CHEQUE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando, em que pese inobservado o disposto no artigo 226, do CPP, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas em ambas as esferas, bem como se tornou dispensável o mandado de busca e apreensão diante da prisão em flagrante de um dos acusados pela prática de crime permanente. Precedentes do STJ. Comprovadas as materialidades delitivas e as respectivas autorias, a condenação pela prática dos crimes de latrocínio tentado e posse irregular de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais, aliados à confissão extrajudicial de um dos réus, mostram-se suficientes para demonstrar que as vítimas tiveram seus bens subtraídos, mediante violência e grave ameaça, bem como uma delas foi alvejada no rosto por um disparo de arma de fogo. A confissão realizada na esfera policial, quando corroborada pelos demais elementos de prova, constitui fonte legítima para subsidiar a sentença penal condenatória. Precedentes do STJ. Como o dolo é extraído das circunstâncias fáticas, não se mostra possível desclassificar o crime de latrocínio tentado para roubo, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia que os acusados, ao dispararem contra o rosto de uma das vítimas, queriam o resultado morte, ou, ao menos, assumiram o risco de produzi-lo, somente não o alcançando por circunstâncias alheias. É desnecessário o laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do armamento para a configuração dos delitos, mormente porque o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Precedentes do STJ. A falta de densidade do conjunto probatório em demonstrar que os acusados se associaram de forma estável e permanente para praticar crimes, impede a condenação pelo crime de associação criminosa. Precedentes jurisprudenciais. Não há razão para modificar a pena-base fixada no patamar mínimo legal. Incide a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal para um dos réus quando comprovado que ele dirigiu a atividade dos demais agentes. Diante do iter criminis percorrido, mantém-se a fração de um (1⁄3) aplicada à causa de diminuição da tentativa. Como foram praticadas apenas duas (2) infrações em concurso formal, reduz-se para o patamar mínimo de um sexto (1⁄6) a elevação da reprimenda pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Preservam-se o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos.
Demonstrado que o cheque apreendido não adveio das atividades ilícitas praticadas pelos acusados, deve o mesmo ser restituído, circunstância que não ocorre com relação ao dinheiro. (TJES, Classe: Apelação, 042150001727, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/12/2016).

Assim, percebe-se que tais fundamentos traduzem mera rediscussão do mérito da condenação, transformando a ação de revisão criminal em verdadeiro sucedâneo recursal, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Deste modo, não conheço estes pontos da presente ação.

Ultrapassado este tópico, entendo que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça no RHC n.º61.959/ES reconheceu a nulidade do interrogatório pessoal da requerente, contudo, tal nulidade não tem o condão de infirmar a higidez da condenação.

Porquanto, há um extenso conjunto probatório, contendo reconhecimentos feitos pelas vítimas em juízo, depoimentos coerentes, bem como a apreensão de armas e objetos vinculados ao crime (STJ, AgRg no REsp 1.243.675/SP; STF, HC 115.908/SP).

No mesmo sentido, não procede a alegação defensiva de que a absolvição do crime de associação criminosa pelo Tribunal de Justiça afastaria também a autoria do latrocínio.

Isso, pois, assim como exposto acima existem diversas provas que demonstram a efetiva participação da ré no crime de latrocínio, de modo que a execução do delito de associação criminosa, em nada se assemelha à execução da tentativa de latrocínio, uma vez que não são crimes dependentes entre si.

Portanto, a absolvição do crime do artigo 288, não tem o condão de acarretar, de modo automático, a absolvição no crime de latrocínio.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente revisão criminal, para, na parte conhecida, julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente do pedido e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.